Tribunal: CARF
Processo: 15746.720724/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720724/2023-21
ACÓRDÃO
1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EZ MULTIMARCAS VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Correta a tributação de IRRF sobre pagamentos sem causa, quando apesar
de regularmente intimado, como durante o curso do processo
administrativo fiscal, o contribuinte não comprova a operação ou a sua
causa, mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO.
A qualificação da multa de ofício exige a comprovação inequívoca do dolo,
caracterizado pelo evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, que
pode ser demonstrada por um conjunto de indícios, tais como a magnitude
dos valores, a reiteração da infração e organização das operações
destinada a obter vantagem tributária ilícita.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALÍQUOTA DE 150%. REINCIDÊNCIA E
PRÁTICA REITERADA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS.
A multa de ofício com alíquota de 150% se restringe a casos de reincidência
de que trata o § 1o- A do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei
no 14.689, de 2023, que determina que o prazo de dois anos deve ser
contato a partir do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão, onde restou comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. Ou seja, o
dispositivo trata de reincidência e não de prática reiterada de infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE DIREITO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, os sócios de direito da empresa, ainda que de
forma culposa.
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, (i) por
voto de qualidade, para manter a qualificação da multa de ofício e os Responsáveis solidários
Emilio Zanetic Vidulic Filho e Fabio Zanetic Vidulic no polo passivo da obrigação, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda
Lacerda Kanieski, que davam provimento em maior extensão ao recurso para afastar a qualificação
e as imputações de responsabilidade; e (ii) por unanimidade de votos, para (ii.1) manter a
autuação e (ii.2) reduzir as multas de ofício dos anos-calendário de 2019 e 2020, de 150% para
100%, por não ter se verificado reincidência dos sujeitos passivos. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IAGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-021.899,
proferido pela 2a Turma da DRJ09, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada,
para a) manter a exigência de imposto de renda retido na fonte; b) reduzir a multa de ofício de
150% para 100% para o ano-calendário de 2018; c) manter a multa de ofício de 150% para os
anos-calendários de 2019 e 2020; 2) quanto à responsabilidade solidária, manter a atribuição de
responsabilidade solidária do Sr. Emilio Zanetic Vidulic Filho e do Sr. Fabio Zanetic Vidulic.
Fl. 4508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
3
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF
dos anos-calendários de 2018, 2019 e 2020, bem como de atribuição de
responsabilidade solidária do Sr. Emilio Zanetic Vidulic Filho e do Sr. Fabio Zanetic
Vidulic.
Do lançamento
2. O lançamento de IRRF resultou do procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foi apurada a
infração “imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada” descrita no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração, de fls. 9/15.
3. O valor do crédito tributário lançado de CSLL é conforme tabela abaixo:

Da Fiscalização
4. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante do auto de infração, de fls. 2/19, estão abaixo:
4.1. Declarou que a fiscalizada EZ Multimarcas Veículos Ltda, doravante EZ, é uma
revenda de veículos multimarcas que atua na Zona Leste da capital paulista sob
nome fantasia Milé Car. Que no início do procedimento fiscal, solicitou à EZ a
apresentação de seus Extratos de Movimentação Financeira de todas as contas
correntes no período fiscalizado (2018 – 2020) para realização da auditoria
conforme RPF emitido.
4.2. Declarou que no dia 19/03/2021, após decorrido todos os prazos de
intimação e reintimação, lavrou o Termo de Embaraço à fiscalização (ANEXO 016).
4.3. Asseverou que somente no dia 23/03/2021, após a lavratura do Termo de
Embaraço, é que a EZ apresentou autorização por escrito (ANEXO 018) para que
esta equipe pudesse ter regular acesso à sua movimentação financeira.
4.4. Afirmou que durante os anos de 2018 a 2020, a EZ emitiu em notas fiscais de
venda (Receita Bruta), o montante de R$152.758.277,00 (cento e cinquenta e dois
milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais).
Elaborou tabela com o valor consolidado de venda com base nas informações das
notas fiscais eletrônicas(SPED NFe):
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
4

4.5. Afirmou que em consulta ao sistema SPED, constatou que a EZ não entregou
a Escrituração Contábil para nenhum dos anos fiscalizados.
4.6. Asseverou que quanto às ECF, a contribuinte entregou as ECF ́s referentes aos
anos de 2018, 2019 e 2020. Que, porém, as tais escriturações foram feitas com
lançamentos consolidados e não retratam as operações diárias e cotidianas da
empresa, e, ainda, que, também, não foram escrituradas as movimentações
financeiras, sequer as bancárias, e, portanto, são imprestáveis para apuração do
IRPJ. Que a EZ foi intimada no TIF04 (ANEXO 021), no TIF07 (ANEXO 047), no
TIF09(ANEXO 063), no TIF12 (ANEXO 096) e no TIF 13 (ANEXO 100) a apresentar
seu Livro Caixa nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei 8.981/95. Que
apesar das reiteradas intimações a empresa não apresentou sequer uma
justificativa para o não atendimento das exigências.
4.7. Aduziu que, diante da falta de Escrituração Contábil e Livro Caixa imprestável
para auditoria, a EZ foi intimada no TIF04 (ANEXO 021) a apresentar os Livros de
Controle de Estoques (entradas e saídas) de veículos dos anos-base 2018 a 2020.
4.8. Aduziu que da análise dos livros de ENTRADA e SAÍDA apresentados pela
contribuinte, identificou 111 notas fiscais referente a 111 veículos diferentes
registrados nos LIVROS DE SAÍDA de 2018 a 2020 sem o respectivo registro de
entrada (ANEXO 121).
4.9. Asseverou que os livros de ENTRADA e SAÍDA os quais deveriam retratar um
controle de estoque de veículos, também foram utilizados para registro de
algumas contas (não todas) de custos administrativos e operacionais da
fiscalizada. Aduziu que esse fato configura completo descaso ou até mesmo um
descumprimento doloso das mínimas regras de controle comercial e fiscal
inerentes a qualquer negócio, ainda mais quando se trata de uma revenda de
veículos de luxo que fatura dezenas de milhões de reais por ano.
4.10. Afirmou que realizou uma reunião presencial sob pedido da contribuinte no
dia 27/03/2023 nas dependências da DEFIS/SPO, e, que, na oportunidade,
atendeu o sócio e representante da EZ, EMILIO ZANETIC VIDULIC FILHO, CPF
129.360.978-19. Que, porém, a expectativa da Fiscalização em recepcionar ao
menos em parte a resposta ao TIF14 foi frustrada, apesar da promessa da
contribuinte de que responderia até o final do mês de abril/2023.
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
5
4.11. Declarou que somente em 05/05/2023, passados 43 (quarenta e três) dias
após o prazo estabelecido para apresentação da resposta, o contribuinte solicitou
juntada da resposta ao TIF14(ANEXOS 122, 123 e 124). Que dos 930 lançamentos
intimados, que somam R$54.726.151,96, o contribuinte TENTOU justificar apenas
458 lançamentos que somados valem R$ 21.235.258,41 que representam apenas
38,8% dos valores intimados. Que o restante dos valores não foi sequer
mencionado tampouco justificada a ausência de um motivo da despesa.
4.12. Asseverou que em resposta à intimação, a EZ simplesmente colocou uma
descrição simplificada de veículos, e não mencionou se os valores foram
referentes à compra total do veículo ou se de uma parcela. Que não mencionou
se foi para integrar seu estoque de veículos (ativo circulante) ou se para uso
próprio da empresa (ativo imobilizado). Que não apresentou sequer os
documentos de transferência dos veículos ou contratos de compra e venda. Que
as notas fiscais mencionadas não estão em nome dos beneficiários dos recursos
financeiros, conforme mostram os dados das notas fiscais.
4.13. Declarou que a EZ, em resposta à intimação, escreveu à frente dos
lançamentos “EMPRESTIMO DINHEIRO”, e que a empresa não apresentou
qualquer documento que amparasse ou que pudesse esclarecer à fiscalização se o
envio de recursos se refere à concessão de um empréstimo ou se ao pagamento
de uma operação de crédito feita ou se pagamento de uma parcela de um
contrato maior, a qual parcela se refere, se houve o recolhimento de IOF.
4.14. Asseverou que a EZ, em resposta à intimação, também descreveu de forma
genérica e sucinta alguns lançamentos, e, que, desta forma, é impossível inferir
qualquer conclusão. Que, por exemplo, descreveu “PAGAMENTO DE MULTAS”.
Que, da mesma forma, descreveu “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO” e “REEMBOLSO REF.
DESPESAS GERAIS”. Que além da não apresentação de documentação
comprobatória, a fiscalizada anota motivos aleatórios sem qualquer descrição
minimamente aceitável.
4.15. Declarou que a resposta da contribuinte referente aos lançamentos que
fazem menção a pagamentos de funcionários, é impossível pelas informações
disponíveis aceitar tal justificativa, primeiramente porque os valores pagos
superam em muito a folha de pagamentos declarada pela EZ em GFIP ́s, e
segundo porque não há uma periodicidade nos pagamentos que possa
caracterizar despesas com funcionários. Que ademais, a EZ não apresentou
sequer os comprovantes de quanto foi pago a cada um dos funcionários e ainda
aglomerou os lançamentos em PAGAMENTO DE CONTAS/FUNCIONÁRIOS
tornando impossível saber quais despesas foram pagas e quanto foi destinado aos
pagamentos e quanto foi destinado à folha de pagamentos.
4.16. Afirmou que a EZ ainda apresentou um ADENDO (ANEXO 124) à sua resposta
ao TIF14 contendo uma relação de notas fiscais de compra de veículos de luxo
que, segundo a fiscalizada, foram adquiridos com cheques pré-datados da
CONSTRUTORA PORTE. Que, no entanto, o ADENDO não faz qualquer referência
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
6
aos pagamentos intimados. Que não é possível identificar quais pagamentos
dentre os relacionados no TIF14 se referem a estas notas fiscais mencionadas, e,
que, além disso, as próprias notas fiscais relacionadas no ADENDO, em sua quase
totalidade, não estão em nome da citada construtora. Que, sem qualquer
documento que comprove a alegação do contribuinte, para os fins a que se
propõe, está prejudicada a resposta.
4.17. Declarou que apesar da oportunidade dada, a contribuinte preferiu calar-se
e ignorar a intimação feita pela Receita Federal do Brasil a esclarecer os fatos e
apresentar documentos e registros que justificassem os pagamentos, e, que, em
razão disso, tributou os pagamentos sem causa, exigindo o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35% nos termos do artigo 61 da lei 8.981/95.
4.18. Aduziu que a autuada não identificou os pagamentos da ordem de R$
54.726.151,96 feitos a terceiros, e que as operações liquidadas na sua conta
bancária não possuem documentação de suporte, base ou lastro jurídico, que, por
isso, não correspondem a operações comerciais comprovadas. Asseverou que os
pagamentos realizados pela fiscalizada não têm causa conhecida, conformando-se
a hipótese de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte descrita no artigo
61, § 1o da Lei no 8.981/1995 que não foi declarado, tampouco recolhido pelo
sujeito passivo. Que, portanto, houve a sonegação do IRRF, circunstância previstas
no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, e, em razão, disso, qualificou a multa de
ofício.
4.19. Declarou que a fiscalizada foi intimada a justificar os pagamentos realizados
e a identificar a quais veículos ou negócios se referiam tais pagamentos; que,
porém, não ofertou resposta ao Fisco mesmo após alertada que a não
identificação ensejaria a cobrança de IRRF por entender que a tributação do IRRF
é supostamente menos grave que a divulgação dos reais destinatários dos
recursos enviados. Que os sócios-administradores da fiscalizada foram
responsáveis por pagamentos efetuados de maneira irregular, em circunstâncias
que evidenciam intuito de sonegar e conluio para ocultar os reais destinatários
desses valores, em evidente contrariedade às leis civil e tributária. Que ficou
caracterizada a responsabilidade tributária dos administradores da ora autuada,
nos termos do artigo 135, III, do CTN.
4.20. Afirmou que diante da verificação de condutas no transcorrer da ação fiscal
que configuram, em tese, crime contra a ordem tributária conforme definido no
artigo 1o da Lei no 8.137/1990, lavrou a Representação Fiscal para Fins Penais,
formalizada através do processo no 15746-720.790/2023-00.
5. Cientificados do Auto de Infração, a contribuinte EZ protocolou sua impugnação
de fls. 1363/1385, o responsável solidário Fabio Zanetic Vidulic protocolizou sua
impugnação de fls. 2764/2784 e o responsável solidário Emilio Zanetic Vidulic
Filho protocolizou sua impugnação de fls. 2167/2184. Verifica-se que o conteúdo
das três impugnações são muito similares, sendo elaborados pelos mesmos
advogados, e os documentos comprobatórios apresentados também são
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
7
similares. As alegações e os pedidos apresentados, de forma sucinta, seguem
abaixo:
5.1. Afirmaram que para demonstrar o equívoco na análise realizada pelos Srs.
Auditores Fiscais (item 32 do TVF), referente a 111 notas fiscais relativas 111
veículos registrados nos livros de SAÍDAS de 2018 a 2020, anexou o DOC. I onde
apresentou a planilha elaborada pela fiscalização, com a identificação dos 111
veículos e, vinculou esses veículos através de numeração na planilha as notas
fiscais de entradas (anexa à planilha numerada) demonstrando que TODOS os
veículos apontados tiveram a devida emissão de nota fiscal de entrada
correspondente. Que inexiste qualquer saída de veículos da empresa EZ sem a
devida e correspondente nota fiscal de entrada registrada. Que a fiscalizada não
emite ou vende veículos sem o devido registro, sendo a afirmativa da fiscalização
inverídica.
5.2. Declararam que outra análise e afirmação incorreta por parte da fiscalização
encontra-se no item 7 do Termo de Verificação Fiscal, quando informa que o
contribuinte não recolheu quaisquer dos valores declarados em DCTF
relacionados aos códigos 2089-01 (IRPJ) e 2372-01 (CSLL), relativos aos 4
trimestres dos anos calendários de 2018 a 2020; que, porém, estão recolhidos,
conforme DOC II.
5.3. Asseveraram que a Fiscalização apontou inconsistência nos livros de Entradas
e Saídas (item 33 do TVF às fls. 10) posto que “foram utilizados para registro de
algumas contas (não todas) de custo administrativos e operacionais da
fiscalizada”; que, porém, a imagem trazida às fls.
11 do Termo de Verificação Fiscal indica a existência de lançamentos de aquisição
de pneus (Della via Pneus Ltda) e empresas de telecomunicações (Claro e Telesp),
sendo estes registros compatíveis com o livro de Registro de Entradas, onde se
encontram os lançamentos de fornecedores com o devido destaque do ICMS
destacado.
5.4. Declararam que apenas não apresentou todos a documentação em virtude de
não ter entendido corretamente a que se propunha a planilha, e, ainda, pela
dificuldade de buscar e localizar documentação tão antiga num espaço de tempo
curto, sob a pressão da fiscalização, e, com seu sócio gerente enfrentando
problemas de saúde, como demonstra o atestado médico anexo – DOC. III.
5.5. Aduziram que, em 27/03/2023, na reunião com a fiscalização, apresentou a
dificuldade do preenchimento da forma pretendida, uma vez que apenas o sócio
gerente detinha todas as informações, e, que a juntada desta documentação
demandaria um tempo expressivo para separar a documentação e preencher a
planilha.
5.6. Declararam que o representante legal da empresa não entendeu
corretamente o que precisava ser preenchido na planilha de forma a comprovar
que os beneficiários que receberam os recursos tiveram a indicação de seus
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
8
nomes pelos proprietários dos veículos contidos nas NFE`s. Que as demais
identificações não ocorreram, não por falta de justificativas, mas pela falta de
entendimento do que deveria ser informado, como informar a perfeita
identificação da operação.
5.7. Afirmaram que a planilha ora anexada (DOC. IV), a presente impugnação traz
as operações identificadas, bem como os interessados (proprietários dos veículos
vinculados às NFE`s) e os beneficiários(aqueles que efetivamente receberam os
recursos, indicados pelos interessados), de forma a esvair todo e qualquer
questionamento a respeito na necessidade da operação e os reais beneficiários.
5.8. Asseveraram que a identificação do beneficiário já se encontrava na própria
planilha elaborada pela fiscalização, e, que, na maioria dos casos já se encontrava
no próprio extrato da conta bancária, em seu histórico, a motivação do
pagamento, e, que, também, já era objeto de preenchimento pela fiscalização.
5.9. Declararam que a fiscalização entender as operações realizadas como
desnecessárias seria descaracterizar todo o custo efetivamente existente,
majorando o cálculo da receita bruta que, no presente caso, conforme §2o do art.
242 da IN RFB no 1700/2017 é a diferença entre o preço de venda e o preço de
aquisição do veículo. Que é equívoco da fiscalização, denominar como receita
bruta, no período de 2018 a 2020, o valor de R$ 152.758.27,00, total
correspondente a emissão das notas fiscais de venda, consoante o dispositivo
mencionado; que a receita bruta declarada anual (ECF) girava em torno de R$
3.000.000,00 em média.
5.10. Asseveraram que a emissão de notas fiscais de entrada indica a aquisição do
veículo, e surge a obrigação de pagar, e, para liquidação desta a Impugnante
realizou o pagamento de diversas parcelas correspondentes a quitação junto aos
proprietários originais dos veículos, sendo tais pagamento realizados diretamente
a eles ou se realizava transferências às pessoas, seja física ou jurídica, indicadas
pelos vendedores originais do veículo. Que tal procedimento não incide em
nenhuma conduta ilícita, simulada ou mesmo excesso de poderes. Aduziram que
o fato de nos extratos anexados constarem na maior parte dos casos a
identificação no histórico como “sispag fornecedores”, “pagamentos de compras”
comprova que tais pagamentos são relativos a própria atividade do contribuinte.
5.11. Aduziram que a tributação de 53,35% da movimentação financeira do
período de 3 anos traduz-se em verdadeiro confisco, aviltando o conceito de
capacidade contributiva.
5.12. Declararam que a planilha anexada (DOC. IV) demonstra que inexiste
qualquer sonegação, mas simplesmente uma incompreensão de qual informação
efetivamente a fiscalização necessitava e a forma de como prestá-la, pois, para o
representante legal da empresa o seu negócio era totalmente transparente,
amparado por documento oficial (NE`s) e pagamento realizado através de
instituição bancária. Que adquiria os veículos e os revendia a terceiros emitindo a
competente nota fiscal de venda, tributando seu lucro ao final do trimestre.
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
9
5.13. Afirmaram que são provas de suas alegações algumas transações, citados
como exemplo, que foram realizadas adquirindo-se de uma pessoa e o
pagamento da aquisição do veículo foi realizado a própria pessoa ou para outra
pessoa a pedido da vendedora. Que podem ser observadas na planilha anexa
indicações para depósito na empresa, a pessoa com mesmo sobrenome ou
mesmo para a própria.
5.14. Afirmaram que pelos elementos de fato e de direito apresentados, a multa
qualificada deve ser declarada improcedente, pela inexistência, efetiva, da
conduta infracional descrita no auto de infração.
5.15. Aduziram que a única razão para Fiscalização aplicar a multa qualificada de
150%, é para possibilitar a lavratura do auto de infração do período de
15/01/2018 a 16/05/2018, que foi alcançado pela decadência, vez que a ciência
do lançamento foi efetuada em 17/05/2023, portanto decorridos mais de cinco
anos do fato gerador. Que, dessa forma, a tributação relativa ao período atingido
pela decadência deve ser afastada. Declararam que a existência de pagamento no
período de imposto de renda na fonte é fato impeditivo da constituição de
lançamento por parte da autoridade fiscal do mesmo tributo sem a observância
do §4o do art. 150 do CTN.
5.16. Asseveraram que não há nos autos qualquer prova de conduta dolosa por
parte da empresa ou seus sócios, existindo apenas a alegação da fiscalização de
que estaria a empresa escondendo os reais beneficiários, quando ela mesma
trouxe em sua planilha a identificação de cada beneficiário do pagamento, e, pela
planilha ora anexada comprova-se todas as operações realizadas, que são
inerentes ao negócio da impugnante, sendo as transferências realizadas por
determinação dos próprios vendedores dos veículos, de forma que a empresa
apenas quitou sua obrigação efetuando os pagamentos conforme determinação
dos credores.
5.17. Aduziram que a argumentação da fiscalização de que os pagamentos
realizados pela Impugnante não tinham causa conhecida (item 65 do TVF- fls. 17)
é falso, pois há clara indicação nos extratos bancários por meio do histórico de
que a grande parte dos recursos foram em pagamento a fornecedores.
5.18. Declararam que a fiscalização tinha conhecimento de que a atividade da
Impugnante era exercida muitas vezes adquirindo veículos, e, por óbvio, estes
pagamentos eram em razão destas compras, cujo conhecimento detinham posto
que tiveram acesso ao livro de registro de entradas e das próprias notas fiscais de
entrada (sistema sped – notas fiscais - que a fiscalização tem acesso). Que, não é
crível que experientes auditores-fiscais desconheçam tais fatos, ,e , disse ainda,
que a autoridade fiscal tem o poder suficiente para proceder a intimação de todos
os beneficiários (por ela mesmo levantados) para elucidar possíveis dúvidas acaso
ainda existentes diante de patentes comprovações.
5.19. Asseverou que em dezenove páginas gastas com o relato da fiscalização, não
há qualquer fato comprovador da existência de dolo.
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
10
5.20. Declararam que para que o sócio gerente da empresa seja considerado
responsabilizado solidariamente ao débito, há de ser demonstrado nos autos que
este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de
dissolução irregular da empresa, excluindo-se o simples inadimplemento de
obrigações tributárias pertencentes à empresa. Que, apesar dessa exigência, a
Fiscalização não apresentou nenhum conjunto probatório que demonstre a
atuação de forma irregular ou a violação da lei ou do contrato pelo sócio Emilio
Zanetic Vidulic Filho, que, por isso, deve ser excluída a responsabilidade solidária
desse sócio.
5.21. Declararam que, de plano, o sócio Fabio Zanetic Vidulic Filho deve ser
excluído da condição de responsável solidário, posto que o mesmo não se
enquadra nas condições do art. 135, III do CTN, uma vez que não praticou a
gerência da empresa e não há nos autos qualquer prova trazida pela fiscalização
no sentido contrário.
5.22. Asseveraram que a Súmula 430-STJ, favorável aos contribuintes, tem o
seguinte enunciado: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
5.23. Ao final apresentaram os seguintes pedidos: a) cancelamento do auto de
infração; b) declaração de decadência dos lançamentos abrangidos pelo período
de 15/01/2018 a 16/05/2018; c) afastamento da multa qualificada; d) pedido de
diligência; e) afastamento da responsabilidade solidária do Sr. Fabio Zanetic
Vidulic e do Sr. Emílio Zanetic Vidulic Filho.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de diligência é indeferido, porque ele não serve para
substituir o dever de juntada de documentos comprobatórios pelo contribuinte
no momento da apresentação da impugnação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DECADÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA CAUSA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submetese ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, conforme Súmula CARF 114.
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
11
MULTA QUALIFICADA. AUTO DE INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO.
Após vigência da Lei 14.689/2023, que exige tanto o dolo quanto a reincidência no
prazo de 2 anos para aplicação da multa de 150%, a multa aplicada deve ser
reduzida de 150% para 100% pela regra da retroatividade benigna, quando há
dolo; porém, não há reincidência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO DE LEI.
APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade solidária a sócios-administradores, por infração de
lei, com fundamento no art. 135, III, do CTN, de pessoa jurídica que pratica
reiteradamente a sonegação de imposto de renda retido na fonte, por ser
inequívoca a participação direta de seus sócios-administradores.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Correta a tributação de IRRF sobre pagamentos sem causa, quando apesar de
regularmente intimado, o contribuinte não comprova a operação ou a sua causa,
mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com adição de documentos, reiterando as razões de defesa
apresentadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
SÍNTESE DOS FATOS
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto por EZ MULTIMARCAS
VEÍCULOS LTDA. e pelos responsáveis tributários arrolados, em face de acórdão proferido pela 2a
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
12
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/09), que manteve, em sua maior parte,
a exigência fiscal formalizada em Auto de Infração.
O lançamento original, detalhado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), tem por
objeto a cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamentos sem causa
comprovada ou a beneficiários não identificados, apurados nos anos-calendário de 2018, 2019 e
2020. Conforme a autoridade fiscal, a Recorrente realizou 930 transferências bancárias,
totalizando R$ 54.726.151,96, sem apresentar a documentação de suporte que comprovasse a
natureza e a causa de tais operações.
Diante da omissão e da ausência de escrituração contábil regular, a fiscalização
enquadrou os fatos no art. 61 da Lei no 8.981/95. Adicionalmente, por entender configurada a
prática de sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64, aplicou a multa de ofício
qualificada no percentual de 150%. Por fim, com base no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional (CTN), atribuiu a responsabilidade tributária aos sócios-administradores, Sr. Emilio
Zanetic Vidulic Filho e Sr. Fabio Zanetic Vidulic.
Apresentada impugnação pela empresa e pelos sócios, o processo foi submetido a
julgamento em primeira instância administrativa, sobrevindo decisão da 2a Turma da DRJ, no
sentido de acolher parcialmente a defesa. Nos termos em que foi decidido: i) rejeitou-se
integralmente a prejudicial de mérito de decadência, com base na Súmula CARF no 114, que
determina a aplicação do art. 173, I, do CTN; ii) manteve-se integralmente a base de cálculo do
IRRF, por considerar que a Recorrente não logrou comprovar a causa dos pagamentos
questionados; iii) manteve-se a qualificação da multa de ofício, por entender configurada a prática
de sonegação fiscal; manteve-se a atribuição de responsabilidade tributária a ambos os sócios-
administradores.
O único ponto em que a impugnação foi parcialmente provida refere-se ao
percentual da multa qualificada, pois a DRJ, aplicando a regra da retroatividade benigna da Lei no
14.689/2023, reduziu a multa de ofício do ano-calendário de 2018 de 150% para 100%. No
entanto, manteve o percentual de 150% para os anos-calendário de 2019 e 2020, por entender
configurada a reincidência nos termos da nova legislação.
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresenta o presente Recurso Voluntário,
renovando as arguições de Impugnação, com juntada de provas adicionais, sobretudo planilha
demonstrativa, onde busca vincular cada um dos pagamentos questionados a uma específica
operação de aquisição de veículo, identificando o vendedor que consta na nota fiscal de entrada, o
beneficiário que efetivamente recebeu o pagamento e os dados do veículo (placa e modelo); bem
como cópias de Notas Fiscais de Serviço emitidas pela Recorrente, e demais documentos que
especifica. No mérito, sustenta, em síntese, que a autuação se originou de sua "falta de
organização" e não de dolo; que as operações de pagamento a terceiros são práticas comuns no
mercado de veículos usados; e que a documentação ora apresentada é suficiente para comprovar
a causa das operações. Pugna, assim, pelo cancelamento integral do auto de infração ou,
sucessivamente, pelo afastamento da multa qualificada e da responsabilidade dos sócios.
Desta forma, a matéria em lide cinge-se a verificar:
a) A suficiência do novo conjunto probatório apresentado em sede de recurso para
comprovar a causa dos pagamentos e, por conseguinte, afastar a exigência de IRRF.
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
13
b) A legalidade da manutenção da multa de ofício qualificada para os períodos de
2019 e 2020.
c) A legitimidade da responsabilização dos sócios-administradores, nos termos do
art. 135 do CTN.
DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
O contribuinte faz juntada juntamente com o Recurso de documentos diversos (e-
fls. 3676 a 4411), a exemplo de planilha demonstrativa, recibos diversos de compra, cópias de
Notas Fiscais de Entrada de Veículos e Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços emitidas pela
Recorrente, etc.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
14
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever de a Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário
é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no
70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve
ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no
universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade
material, a qual é aqui entendida como flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente
no processo administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06;
Recurso voluntário; Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz
Ribeiro; acórdão no: 3402005.033).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (CSRF – Processo no
14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de abril de 2017;
Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
15
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos).
(CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8
de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DILIGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada
pelo julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso
Voluntario; Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto;
No Acórdão: 1201-001.447)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do
julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
16
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário;
Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Dessa forma, os documentos juntados devem ser admitidos e apreciados.

MÉRITO
DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA
O ponto central da autuação reside na aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/95, que
exige a tributação na fonte (IRRF) sobre pagamentos sem causa comprovada ou a beneficiário não
identificado. A legislação e a pacífica jurisprudência administrativa impõem à fonte pagadora o
ônus inequívoco de comprovar a causa lícita e a efetiva destinação de cada pagamento que
realiza.
A defesa da empresa EZ MULTIMARCAS se baseia na alegação de que sua atividade
(compra e venda de veículos) opera de maneira peculiar: ela compra um veículo de um vendedor
"A", mas, por instrução deste, realiza o pagamento a uma terceira pessoa, "B". Em sede de
recurso, sustenta que os documentos adicionais, especialmente a planilha (DOC. I), finalmente
comprovam essa triangulação. Afirma o Recurso:
"A planilha anexada ao presente recurso como DOC. I contém as operações
identificadas, bem como os interessados (proprietários dos veículos vinculados às
NFE`s) e os beneficiários (aqueles que efetivamente receberam os recursos,
indicados pelos interessados), de forma a esvair todo e qualquer questionamento
a respeito da operação realizada e os reais beneficiários."
Contudo, a análise aprofundada das novas provas, quando confrontada com os
fundamentos da decisão recorrida, revela que a Recorrente, embora tenha organizado sua
narrativa, falhou, mais uma vez, em produzir a prova material indispensável para validar suas
alegações.
A decisão da DRJ identificou claramente a lacuna probatória central, alertando que
a mera alegação de pagamento a terceiro, mesmo em cenários aparentemente lógicos, não
substitui a prova documental. Assim, advertiu:
"36. Os argumentos apresentados pelos impugnantes de que o pagamento foi
para pessoas de mesmo sobrenome ou para empresa do próprio vendedor não
são justificativas, porque o lógico é o vendedor proprietário receber os
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
17
pagamentos. Se afasta dessa lógica, deve ser comprovado mediante documentos.
A Fiscalização mencionou que a contribuinte EZ nem sequer apresentou
documentos de transferência de veículos ou contratos de compra e venda (...)."
A planilha apresentada em recurso nada mais faz do que insistir na mesma lógica
argumentativa, sem, contudo, apresentar os "documentos" que a DRJ já havia apontado como
ausentes. A insuficiência da prova fica evidente ao se analisar casos concretos extraídos da própria
planilha da Recorrente:
1. Exemplo de Suposto Vínculo Familiar (Lançamento no 10): A planilha vincula um
pagamento de R$ 20.000,00 a FABIANA M FERRARI à compra de um veículo vendido por
EDUARDO FERRARI. A narrativa implícita é que o pagamento se deu a uma parente por instrução
do vendedor. O sobrenome em comum, contudo, é um mero indício, não uma prova. O indício não
se confunde com a comprovação documental de que a instrução de pagamento partiu do credor
original, o que era o ônus da Recorrente.
2. Exemplo de Suposto Vínculo Empresarial (Lançamento no 35): Aponta-se um
pagamento de R$ 75.000,00 à pessoa jurídica A G GIMENES TRANSPORTES pela compra de um
veículo da pessoa física GABRIEL GIMENES. A tese é que se pagou à empresa do vendedor.
Novamente, a plausibilidade da narrativa não supre a ausência da prova formal da instrução de
pagamento. As personalidades jurídicas são distintas e, para fins fiscais, a transação, como se
apresenta, é um pagamento da Recorrente a uma empresa transportadora sem a correspondente
nota fiscal de serviço ou venda emitida por esta.
3. Exemplo de Ausência Total de Vínculo Aparente (Lançamento no 50): Este caso é
emblemático. A planilha vincula um pagamento de R$ 20.000,00 a RENATO DE SOUZA SANTOS
pela compra de um veículo de VALDEMIR MARIANO DA SILVA. Não há qualquer relação aparente
entre os nomes. Este exemplo expõe a fragilidade da argumentação da Recorrente: sem um
documento que comprove a instrução de pagamento de Valdemir para Renato, a operação é, para
a autoridade fiscal, completamente arbitrária e carente de causa.
4. Exemplo entre Pessoas Jurídicas Distintas (Lançamento no 2): A planilha alega que
um pagamento de R$ 1.250.000,00 à empresa ATUA AGROPECUARIA LTDA se refere à compra de
uma Ferrari da PORTE CONSTRUTORA LTDA. A total ausência de relação entre as atividades das
empresas e os nomes torna a necessidade de um documento de instrução ainda mais imperativa,
o que, novamente, não foi apresentado.
Esses exemplos demonstram um padrão consistente: a Recorrente apresenta uma
narrativa, mas falha em apresentar a prova documental que a sustente. A planilha organiza a
alegação, não a comprova. A nota fiscal de entrada prova a aquisição, mas não autoriza o
pagamento a um terceiro estranho à relação comercial original.
Ademais, a Recorrente anexa ao recurso um grande volume de documentos,
incluindo petições de ações trabalhistas, sem, contudo, contextualizá-los. Em nenhum momento o
recurso estabelece uma ligação entre um processo judicial específico e um dos pagamentos
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
18
questionados. A simples juntada de documentos", sem a devida correlação com os fatos
controvertidos, não atende ao ônus da prova, tornando tais papéis irrelevantes para a solução da
lide.
Da mesma forma, as notas fiscais de entrada, ainda que comprovem a aquisição dos
veículos e a consequente obrigação de pagar, não são prova hábil do destinatário do pagamento.
Por si sós, ou ainda vinculada à planilha, elas não legitimam a transferência de recursos a um
terceiro estranho à relação comercial original, mormente quando o beneficiário identificado no
extrato bancário diverge do vendedor nominado na nota fiscal.
A Recorrente foi devidamente alertada pela DRJ sobre a necessidade de "comprovar
mediante documentos" qualquer pagamento que fugisse à lógica comercial (pagar ao vendedor da
nota fiscal). Ignorou o alerta e reapresentou a mesma tese, apenas de forma mais organizada. A
planilha e os documentos apontam a direção do que deveria ser a prova, mas não completam o
caminho probatório.
Falta o elemento essencial que conecta o vendedor do veículo ao terceiro que
recebeu o dinheiro. Sem essa prova de instrução de pagamento, a presunção legal é a de que o
pagamento foi realizado sem causa comprovada, mantendo-se a exigência de IRRF.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente pugna pelo afastamento da multa de ofício qualificada, aplicada em
100% para o ano de 2018 e 150% para 2019 e 2020. Sustenta, em suma, que não houve dolo
específico ou intuito de fraude em sua conduta, mas sim uma severa desorganização
administrativa, o que afastaria o enquadramento nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve a qualificação, fundamentando-a na
presunção de dolo extraída da gravidade da infração.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente. Os fatos, embora
demonstrem uma grave e inescusável desorganização, não são suficientes para comprovar, de
forma inequívoca, o "evidente intuito de fraude" exigido pela legislação.
O TVF aponta uma resistência inicial em fornecer acesso à movimentação
financeira, o que levou à lavratura de um Termo de Embaraço. Diz o TVF:
Itens 14 e 15. "No dia 19/03/2021, após decorrido todos os prazos de intimação e
reintimação, lavramos o Termo de Embaraço à fiscalização (...). Somente no dia
23/03/2021, após a lavratura do Termo de Embaraço, é que a EZ apresentou
autorização por escrito (...)."
Embora a conduta demonstre a falta de zelo da Recorrente, ela não configura, por si
só, o dolo de sonegação. Uma resistência inicial, posteriormente sanada, pode ser interpretada
como um reflexo da própria desorganização e da necessidade de consulta a advogados, e não
como parte de um plano contínuo e deliberado para impedir a fiscalização.
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
19
A fiscalização aponta ainda, com razão, que a escrituração da empresa era
imprestável, o que dificultou a auditoria.
Item 23. "Ocorre que tais escriturações [Livro Caixa] (...) são consideradas
imprestáveis para apuração do IRPJ."
Contudo, a imprestabilidade dos livros, neste caso, parece ser mais um sintoma da
profunda desorganização do que um artifício fraudulento. Uma fraude bem arquitetada muitas
vezes envolve a criação de uma contabilidade paralela ou de livros formalmente perfeitos, mas
que escondem a realidade. A apresentação de uma escrituração tão grosseiramente falha, com
lançamentos consolidados e sem movimentação bancária, denota mais incapacidade
administrativa do que astúcia para enganar o Fisco. Ademais, lembre-se que a autuação dos autos
diz respeito à exigência de IRRF e não ao IRPJ.
E, mais a frente, o TVF registra que, aos olhos do fisco, a resposta “genérica” ou o
“silêncio sintomático” da Recorrente seria uma escolha deliberada para ocultar os beneficiários.
Diz o TVF:
Item 43. "Ao analisar os documentos protocolados, de pronto, notamos que (...) a
resposta foi parcial, genérica e sem qualquer documento que pudesse
minimamente comprovar as alegações feitas."
Item 70. "Seu silêncio é sintomático: a fiscalizada não ofertou resposta ao Fisco
mesmo após alertada que a não identificação ensejaria a cobrança de IRRF por
entender que a tributação do IRRF é supostamente menos grave que a divulgação
dos reais destinatários dos recursos enviados."
A conclusão da fiscalização, embora compreensível, adentra o campo da presunção
de motivo. A autoridade fiscal presume que o silêncio foi uma escolha estratégica, mas não
apresenta provas que corroborem essa tese. O "silêncio" ou a resposta inepta podem, com igual
ou maior plausibilidade, ser consequência da própria desorganização, da incapacidade de
reconstruir a memória contábil de 930 transações antigas, ou do temor reverencial perante uma
intimação de R$ 54,7 milhões.
A qualificação da multa exige a prova do ardil, do artifício, da fraude. A fiscalização
provou a infração (o pagamento sem causa), mas inferiu o dolo a partir do comportamento
processual da Recorrente, que ocorreu, diga-se de passagem, após o fato gerador da obrigação
tributária. Com efeito, a penalidade não pode ser majorada com base em um juízo de valor sobre
as intenções não declaradas do contribuinte, ou baseada em comportamento ocorrido após a
realização do fato gerador da obrigação tributária.
Na ausência de provas de simulação, de uso de "laranjas" com intenção de
ocultação, ou de outros mecanismos fraudulentos, e diante de um quadro que pode ser
razoavelmente interpretado como de profunda desorganização administrativa, não há que se
qualificar a multa aplicada.
A decisão recorrida manteve a qualificação, nos seguintes termos:
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
20
"47. A fiscalizada EZ nos anos-calendários de 2018, 2019 e 2020 efetuou 930
pagamentos sem causa no montante de R$ 54.726.151,96. Assim, diante da
prática reiterada de infração à legislação tributária, a prática do dolo está
configurada. (...)."
A fundamentação utilizada pela DRJ para manter a qualificação da multa parte de
premissas que não se sustentam juridicamente para o fim pretendido.
A aplicação da multa de ofício em seu patamar básico, de 75%, já se destina a punir
a infração objetivamente apurada. Para a sua majoração aos patamares agravados, a legislação
exige um plus, um elemento subjetivo qualificador da conduta, qual seja, a comprovação de que o
contribuinte agiu com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio. O ônus de provar a
existência desse dolo específico — a vontade livre e consciente de lesar o erário — é da
autoridade fiscal.
A decisão recorrida, contudo, extrai a prova do dolo de dois elementos: a reiteração
da conduta e o volume dos pagamentos. Nenhum desses argumentos, isolada ou conjuntamente,
é suficiente para, por si só, comprovar o "evidente intuito de fraude" exigido pela legislação e pela
jurisprudência.
O valor do pagamento efetuado, por maior que seja, é apenas um elemento
quantitativo da infração, mas não um qualificador automático da intenção do agente. Com efeito,
um pagamento não comprovado de pequeno valor pode ser flagrantemente doloso (como a
remuneração a um "laranja" para um fim ilícito), enquanto um pagamento de R$ 10 milhões,
embora igualmente infracional pela ausência de prova, pode ter como pano de fundo uma
operação comercial real (como a aquisição de múltiplos veículos, no caso da Recorrente), cuja
documentação de suporte se perdeu em meio à completa desorganização administrativa. O valor,
em si, não prova a intenção. Transformar a magnitude do pagamento sem causa em prova de dolo
seria criar uma presunção não autorizada em lei, punindo mais severamente o contribuinte com
maior volume de operações, independentemente de sua real intenção.
Da mesma forma, a repetição da infração ao longo dos três anos fiscalizados não é,
por si só, prova de dolo. A periodicidade pode, em alguns casos, ser um indício de fraude, mas
apenas quando acompanhada de outros elementos que demonstrem a existência de um artifício,
um ardil, ou um mecanismo criado para deliberadamente enganar o Fisco. No caso em tela, não
há nos autos a demonstração de tais mecanismos. Não se fala em uso de notas fiscais falsas,
empresas de fachada para ocultar beneficiários ou simulação de contratos. Pelo contrário, todos
os pagamentos foram realizados de forma transparente através do sistema bancário, com
identificação dos recebedores, o que se mostra inconsistente com um plano fraudulento de
ocultação.
O que o conjunto probatório demonstra é uma grave falha no cumprimento de
deveres instrumentais — a ausência de escrituração contábil regular e de documentação de
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
21
suporte. Tal conduta, embora configure a infração que atrai a multa de ofício de 75%, não
transborda para a esfera da fraude qualificada sem a prova do elemento volitivo.
Portanto, afasto a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75% em todos os períodos autuados.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
A Recorrente pleiteia, por fim, a exclusão dos sócios-administradores, Sr. Emilio
Zanetic Vidulic Filho e Sr. Fabio Zanetic Vidulic, do polo passivo da obrigação. A DRJ manteve a
responsabilidade, presumindo a participação direta dos gestores a partir do volume da infração. O
item 51 do acórdão recorrido sintetiza o racional que prevaleceu:
51. Conforme já analisado no tópico que tratou da multa qualificada, diante da
prática reiterada de infração à legislação tributária - a fiscalizada EZ no anos-
calendários de 2018, 2019 e 2020 efetuou 930 pagamentos sem causa no
montante de R$ 54.726.151,96 - a prática do dolo está configurada. Esta
sonegação de imposto de renda retido na fonte sobre esses pagamentos só seria
possível com a participação direto do sócio-administrador da pessoa jurídica,
considerando o volume e quantidade dos pagamentos. Assim, por restar
caracterizada a infração à lei do art. 135, III, do CTN (...), os sócios-
administradores (...) devem ser considerados responsáveis solidários.
Penso que fundamentação utilizada para responsabilizar os sócios padece dos
mesmos vícios daquela utilizada para qualificar a multa: baseia-se na aplicação de uma
responsabilidade objetiva, o que é vedado em nosso ordenamento.
A imputação de responsabilidade pessoal ao administrador de uma pessoa jurídica,
prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, é medida de caráter excepcional e de interpretação
restritiva. Sua aplicação não decorre do mero inadimplemento do tributo pela empresa. Exige-se
da autoridade fiscal a demonstração inequívoca e cabal de que o administrador, pessoalmente,
agiu com excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social ou estatutos. Trata-se,
portanto, de uma responsabilidade subjetiva, que depende da comprovação de um ato ilícito
específico, comissivo ou omissivo, praticado com dolo ou, no mínimo, culpa grave.
A conclusão da DRJ de que a sonegação "só seria possível com a participação direto
do sócio-administrador" é uma presunção que não supre a necessidade de provar qual ato
específico, comissivo ou omissivo, foi praticado por cada um dos gestores. A magnitude da
infração, como já analisado no tópico anterior, não comprova o dolo. Da mesma forma, não pode
servir como um atalho para, automaticamente, presumir a participação direta e ilícita dos
administradores. O ônus de provar tal ato e o nexo de causalidade com a infração é, e sempre foi,
da Fazenda Pública.
O ponto que impõe o acolhimento do recurso é a ausência de individualização da
conduta. Em nenhum momento, ao longo de todo o Termo de Verificação Fiscal ou da decisão
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
22
recorrida, é descrito um único ato de gestão praticado pelo Sr. Emilio ou pelo Sr. Fabio. A
fiscalização não apontou uma única ordem específica, a assinatura de um documento fraudulento,
a criação de um esquema ou qualquer outra ação concreta que os conecte diretamente à infração.
A responsabilização decorreu unicamente de suas posições formais no contrato social, o que
configura a aplicação de uma incorreta responsabilidade objetiva pelo cargo, prática
veementemente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme consolidado na
Súmula 430.
Súmula no 430 do STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente."
O enunciado sumular é claro: a condição de sócio-gerente e a existência de um
débito da empresa não são, por si sós, suficientes para o redirecionamento da cobrança. Exige-se a
prova da infração à lei, ao contrato social ou estatuto, praticada pessoalmente pelo administrador,
o que não ocorreu nos autos.
Adicionalmente, por coerência lógica com o que já foi decidido neste mesmo voto,
se não restou comprovado o "evidente intuito de fraude" para fins de qualificar a penalidade da
pessoa jurídica, concluindo-se tratar-se de uma profunda desorganização, torna-se juridicamente
insustentável afirmar que houve uma "infração de lei" com dolo suficiente para atrair a
responsabilidade pessoal e excepcional dos administradores.
Diante da ausência de comprovação de ato ilícito concreto e individualizado, a
exclusão dos sócios-administradores do polo passivo da obrigação é medida que se impõe.
Logo, afasto a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Emilio Zanetic Vidulic
Filho e ao Sr. Fabio Zanetic Vidulic.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% em todos os períodos autuado,
bem como afastar a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Emilio Zanetic Vidulic Filho e ao Sr.
Fabio Zanetic Vidulic.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
23
Em que pese a posição do i. Relator, a Turma, pelo voto de qualidade, entendeu que
deve ser mantida a qualificação da multa e a manutenção no polo passivo da relação tributárias
dos sócios-administradores Sr. Emilio Zanetic Vidulic Filho e Sr. Fabio Zanetic Vidulic.
Passe-se a análise de cada um dos pontos.

i. Multa qualificada
Na visão do i. Relator, as provas trazidas ao processo demonstram uma grave falha
no cumprimento de deveres instrumentais — a ausência de escrituração contábil regular e de
documentação de suporte, fato, no seu entendimento, não se enquadraria como fraude
qualificada, de forma a atrair a qualificação da multa.
Importante contextualizar as circunstâncias da infração identificada pela
Fiscalização.
A autuada principal atua no mercado de compra e venda de veículos novos e
seminovos, especializada em veículo blindados. Durante os anos-calendário de 2018 a 2020,
declarou na Escrituração-Contábil Fiscal (ECF) os seguintes valores como receita bruta (vide TVF,
fls. 2/20):

No mesmo período, não obstante a apuração do IRPJ e da CSLL, conforme o retro
quadro, a autuada principal nada recolheu. Tal fato, isoladamente considerado, não seria razão
para a qualificação da multa.
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
24
Ocorre que, a Recorrente principal, no mesmo período, teve registros a crédito em
sua conta-corrente, excluídas as movimentações de mesma titularidade, no montante de R$
158.812.409,39. No mesmo período, e emitiu notas fiscais no montante de R$ 152.758.277,00.
Outro aspecto relevante, na ECF entregue, os livros caixas que devem acompanhá-la
não continham a movimentação financeira e não guardavam qualquer relação com as reais
operações da empresa.
Devidamente intimada durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente
principal apresentou os livros de controle de estoque os quais apresentavam graves
inconsistências, como, por exemplo, 111 veículos vendidos que não constam como adquiridos
(não constam nos registros de entrada).
Esse contexto preliminar demonstra desprezo por parte da autuada principal com
as obrigações tributárias, principais e acessórias, portanto, não há como concordar que se trata de
meros erros no cumprimento dos deveres instrumentais.
A infração se refere a pagamento sem causa, conforme art. 615 da Lei no 8.981, de
1995, relativo a 930 pagamentos, efetuados a 199 pessoas, sem qualquer justificação sobre a real
causa.
Note-se que não se está diante de simples pagamento sem causa, devidamente
registrado na contabilidade, cujo tipo infracional, de per si, não fá margem à qualificação da multa,
mas de um conjunto de atos, dos quais uma das materialidades externalizadas são diversos
pagamentos sem causa legítima.
A autoridade julgadora de primeira instância ressalta que nos anos-calendários de
2018, 2019 e 2020 efetuou 930 pagamentos sem causa no montante de R$ 54.726.151,96. Assim,
diante da prática reiterada de infração à legislação tributária, a prática do dolo está configurada.
Incide imposto de renda retido na fonte quando é efetuado pagamento sem causa (...).

5 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
25
Como referido no TVF, a conduta da Recorrente principal foi de absoluto desprezo
com as obrigações tributárias principais e acessórias, com objetivo deliberado de sonegar, isto é,
de evitar o conhecimento dos reais fatos geradores, entre eles as causas dos pagamentos
efetuados, nos termos no art. 716 da Lei no 4.502, de 1964, fato que atrai a incidência do art. 447, §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, sanção com multa qualificada de 100%.
Registre-se que, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a multa de ofício deve ser
reduzida para o percentual de 100%, conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de
1996, promovida pela Lei no 14.689, de 2023, para todos os anos-calendários, não obstante a r.
Decisão ter mantido o percentual de 150% para os AC2019 e 2020, de forma equivocada, por não
observar que a reincidência de que trata o § 1o- A do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, determina
que o prazo de dois anos deve ser contato a partir do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão que restar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente

6Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.

7 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689,
de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2 (dois)
anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra imputação
criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
26
em qualquer uma dessas ações ou omissões. Ou seja, o dispositivo trata de reincidência e não de
prática reiterada.

ii. Responsabilidade solidária
O i. Relator afastou a responsabilidade tributária em razão da inexistência de
individualização da conduta para cada um dos sócios.
Como tratado no tópico anterior, relativo a multa qualificada, o conjunto de fatos
trazidos no TVF, é claro em demonstrar o desprezo por parte da autuada principal com as
obrigações tributárias, principais e acessórias, portanto, não se está a tratar de erros escusáveis
com o cumprimento dos deveres instrumentais, mas de um conjunto doloso para evadir tributos.
Como registrado anteriormente, não se está diante de simples pagamento sem
causa, devidamente registrado na contabilidade, mas de um conjunto de atos, dos quais uma das
materialidades externalizadas são 930 pagamentos sem causa legítima, no montante de R$
54.726.151,96.
Importante destacar que a autuada principal atua no segmento de veículos novos e
seminovos, sendo especializada em veículos blindadas, ou seja, sequer é concebível admitir que os
dois sócios-administradores, Sr. Emilio Zanetic Vidulic Filho e Sr. Fabio Zanetic Vidulic, não
conduzam as operações da empresa, ainda que de forma concorrente.
Ainda que fosse afastada a qualificação da multa, resta claro a culpa dos
Recorrentes na total ausência de diligência mínima no cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias, que resultou na infração lançada, praticada de forma reiterada, durante
três anos-calendário, com o único propósito de reduzir os tributos devidos e impedir a
identificação da causa legítima dos pagamentos que serviram de base de incidência do IRRF.
Como bem assentado pela Autoridade Lançadora no TVF (2/20):
69. A fiscalizada foi intimada a justificar os pagamentos realizados e a identificar a
quais veículos ou negócios se referiam tais pagamentos.
70. Seu silêncio é sintomático: a fiscalizada não ofertou resposta ao Fisco mesmo
após alertada que a não identificação ensejaria a cobrança de IRRF por entender
que a tributação do IRRF é supostamente menos grave que a divulgação dos reais
destinatários dos recursos enviados.
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
27
71. Desta forma, os sócios-administradores da fiscalizada foram responsáveis por
pagamentos efetuados de maneira irregular, em circunstâncias que evidenciam
intuito de sonegar e conluio para ocultar os reais destinatários desses valores, em
evidente contrariedade às leis civil e tributária.
72. Assim, nos termos do artigo 135, III, todos do CTN, fica caracterizada a
responsabilidade tributária dos administradores da ora autuada.
Por exercerem em conjunto a administração da autuada, os dois sócios decidiram,
consentiram ou se omitiram, ainda que culposamente, para que a infração ocorresse.
Registre-se, preliminarmente, que não se está diante da hipótese de aplicação da
Súmula no 430 do STJ, que se refere a simples inadimplemento, ou seja, não se aplica ao caso dos
autos, que se refere a atos praticados isoladamente ou em conjunto pelas sócios-administradores
no sentido de fazer inserir (ou permitir a inserção de) informações que não correspondem a os
reais fatos praticados, isto é, mediante inserção de dados na ECF que não guardam relação alguma
com as operações e que sequer registrava os pagamentos efetuados em sua escrituração (livro
caixa), que resultaram na exigência em comento anos-calendário 2018 a 2020.
Por fim, importante ressaltar que nos dias atuais, onde as movimentações
financeiras e entregas das declarações são efetuadas de forma eletrônica é por demais simplista a
ideia de que a responsabilização, pelo seu caráter subjetivo dependa de um documento assinado
de forma manual, sobretudo porque tal formalismo está cada vez mais em desuso. Além disso,
convém não esquecer que não raro, as operações financeiras são efetuadas com cessão das
senhas a pessoas que gozam da confiança do sócio-administrador.
Portanto, diante do conjunto de indícios relevantes e convergentes, de atuação,
ainda que omissiva, destinada a suprimir tributos, mediante inserção de informações que não
correspondem às reais operações praticadas nas declarações prestadas à administração tributária,
resta claro que tais condutas subsomem à hipótese do art. 135, III, do CTN

Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário em
específico às matérias (i) multa qualificada, que, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, deve ser
reduzida para o percentual de 100% conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de
1996, promovida pela Lei no 14.689, de 2023, para todos os anos-calendários e (ii)
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720724/2023-21
28
responsabilidade solidária, para manter no polo passivo da relação tributária os sócios-
administradores Sr. Emilio Zanetic Vidulic Filho e Sr. Fabio Zanetic Vidulic, nos termos do art. 1358,
III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

8 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 4534
DF CARF MF
Original